Tribunal: TJMT
Processo: 1019059-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019059-42.2021.8.11.0000
PACIENTE: IVO HENRIQUE DE SOUSA
IMPETRANTE: MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
Se a vítima manifesta sua intenção de não prosseguir no processamento, significa que não irá apresentar queixa-crime, tampouco oportunizará a representação para a apuração dos fatos e responsabilidade criminal do paciente, o que resulta que não haverá ação penal, portanto, processo principal, com relação aos crimes pertinentes à violência doméstica.
Não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente quando ainda não se tem ação penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019059-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), IVO HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 066.313.851-56 (PACIENTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (IMPETRANTE), 2.o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA DA SILVA MAIEIRO - CPF: 708.643.381-04 (VÍTIMA), CLARA AMERICA DA SILVA MAIEIRO - CPF: 085.332.051-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Se a vítima manifesta sua intenção de não prosseguir no processamento, significa que não irá apresentar queixa-crime, tampouco oportunizará a representação para a apuração dos fatos e responsabilidade criminal do paciente, o que resulta que não haverá ação penal, portanto, processo principal, com relação aos crimes pertinentes à violência doméstica.

Não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente quando ainda não se tem ação penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Maicom Pedro Duarte de Moraes, em favor de
IVO HENRIQUE DE SOUSA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos no 1008460-32.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia 21/09/2021, acusado da prática dos crimes de desobediência, calúnia, resistência, injúria e ameaça, capitulados nos artigos 330, 138, 329, 140 e 147, todos do Código Penal.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva seria genérica; o paciente possui residência fixa, trabalho formal e lícito, além do fato de a suposta vítima, sua então convivente teria manifestado perante a autoridade policial o desejo de não oferecer representação, fatos que demonstrariam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.

O pleito liminar foi deferido (id. 107188986) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 109602494).

O
parecer
, da lavra do Dr.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
é pela
concessão da ordem
(id. 109812996).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Do exame dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na “preservação da segurança da vítima”. Confiram-se:

“(...) A vítima CLARA teria relatado que convive com o custodiado há cerca de 5 anos, estando grávida de 2 meses, narrando que as agressões contra si são frequentes, em razão da ingestão de bebida alcóolica e por ciúmes por parte do agressor. O implicado teria proferido xingamentos contra si “SUA VAGABUNDA, SE VOCÊ ME TRAIR EU TE MATO”.

No entanto, momentos após, o increpado retornou ao local se dizendo arrependido, mas ao perceber a presença dos policiais levou a mão à cintura simulando sacar alguma arma, momento em que a guarnição realizou disparos de advertência. Todavia, a advertência não reprimiu o comportamento do agressor, tendo este investido contra a guarnição policial, inclusive entrando em luta corporal .

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso , afinal, demonstrou não ter controle de seu comportamento, ignorando inclusive as ordem dos policiais que estavam no local para resguardar a integridade e segurança de todos , assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia praticar outros crimes contra a vítima. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso . Importa anotar que o autuado, apesar de não ser reincidente, possui diversos registros criminais pretéritos em seu desfavor, com envolvimento com delitos de roubo majorado, receptação, uso de drogas e corrupção de menores . (...)” (sic) (id. 106507483).

Por sua vez, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, fundamentou nos seguintes termos:

“(...)
No caso em tela, o acusado foi preso pela suposta pratica dos delitos previstos nos artigos
330, 138, 329, 140 e 147, todos do CP
, c/c as disposições da Lei 11.340/06.

A vítima CLARA
teria relatado que convive com o requerente há cerca de 5 anos, estando
grávida de 2 meses
, narrando que
as agressões contra si são frequentes
, em razão da ingestão de bebida alcóolica e por ciúmes por parte do agressor.
O implicado teria proferido xingamentos contra si “SUA VAGABUNDA, SE VOCÊ ME TRAIR EU TE MATO”
.

Salienta-se que no momento da prisão em flagrante o requerente estava tão agressivo que entrou em luta corporal com a guarnição da policiai militar.

As condutas acima narradas deixam claro que a periculosidade do requerente. A lei Maria da Penha veio para nosso ordenamento jurídico para diminuir com casos exatamente como esse dos autos em que o companheiro acha que sua esposa, namorada, convivente, ex-mulher, etc; é sua propriedade.

É sabido também na comunidade jurídica o grande número de réus que após serem acusados por suas esposas retornam para se vingar, desta feita, considerando as afirmações que o requerente teria feito, entendo que por cautela, a fim de preservar a segurança da vítima, o réu deve permanecer encarcerado.

Por tais razões, entendo que o requerente não merecer de liberdade provisória,
ao menos neste momento
. (...)” (sic) (id. 106507479).

No caso, verifica-se que não obstante a decisão estivesse fundamentada na necessidade de resguardar tanto a integridade física e psíquica da vítima quanto à execução das tutelas inibitórias deferidas em seu favor, previstas na Lei Maria da Penha, há
fatos novos

a demonstrar a desnecessidade de se manter a medida cautelar
extrema em desfavor do paciente.

Isso porque, em
consulta ao andamento processual dos autos na primeira instância (no
1008460-32.2021.8.11.0004 – Pje)
verifica-se que apesar do paciente ter sido preso no dia 22/09/2021, até a presente data ainda não houve o oferecimento da denúncia.

O artigo 10, do Código de Processo Pena, estabelece que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias e, nos termos do artigo 46, do CPP, a denúncia deverá ser oferecida em 5 (cinco) dias, com relação ao réu preso.

Na espécie, encontrando-se o indiciado preso cautelarmente há 35 (trinta e cinco dias), sem notícia de conclusão do inquérito policial, verifica-se excesso de prazo na prisão do paciente.

Nesse aspecto, importa esclarecer que não se desconsidera que o procedimento do inquérito e até mesmo os atos processuais não estão sujeitos à regra aritmética de contagem de prazos, mas em caso como este, sem é indispensável a invocação do princípio da razoável duração do processo, haja vista que, a princípio, não se trata de caso complexo, com grande volume de elementos fáticos e circunstâncias a justificar o prolongamento do feito.

Aliás, verifica-se que
nem mesmo pedido de diligências complementares foram requeridas pelo Ministério Público
, especialmente quanto aos crimes de ação penal pública (desobediência e resistência- artigos 330 e 329, do Código Penal).

Desse modo, na presente hipótese mostra-se evidente a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, sem culpa atribuível ao paciente, transcorrido mais de um mês do início da prisão preventiva, ainda não foi instaurada a competente ação penal,
para a qual já deveria existir justa causa
, na medida em que já havia prova da materialidade e indícios de autoria para o decreto de prisão preventiva, em tese.

Ademais, a defesa apresentou Termo de renúncia da vítima
Clara América da Silva,
convivente do paciente, que manifestou perante a autoridade policial o desejo de não oferecer representação (id. 106507477).

De acordo com os documentos dos autos, está-se diante de crimes com ações penais de procedibilidades restritas, porquanto de naturezas privada (calúnia) e condicionada à representação (ameaça), as quais não se modificaram com a implementação da Lei Maria da Penha (11.340/2006) em nosso ordenamento.

Assim, se a vítima manifesta sua intenção de não prosseguir no processamento, significa que não irá apresentar queixa-crime, tampouco oportunizará a representação para a apuração dos fatos e responsabilização criminal do paciente, o que resulta que não haverá ação penal, portanto, processo principal, com relação aos crimes pertinentes à violência doméstica.

Por fim,
o douto m
agistrado não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória do paciente, no que tange especificamente aos registros criminais do paciente, notadamente porque, consultando a folha de antecedentes criminais do paciente (id. 106507483), constata-se que está respondendo a processo na mesma Comarca, por fatos ainda mais graves, aparentemente em liberdade.

Desse modo, assiste razão à defesa, porquanto a fundamentação utilizada na decisão não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

Dito de outro modo,
não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia
, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária,
mas não suficiente
para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Assim,
a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo

282, § 6o, do Código de Processo Penal,

in verbis
:

“(...)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
”

( destacamos).

Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do
periculum libertatis,
diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.

Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva,
especialmente quando ainda não se tem ação penal.

Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, ratifico a liminar e
CONCEDO a ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente
IVO HENRIQUE DE SOUSA
, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:

1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;

2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;

3a – Proibição de frequência de bares e boate;

4a – Recolhimento domiciliar no período noturno;

5a– Monitoramento eletrônico,
sem prejuízo de outras medidas cautelares que o magistrado entender convenientes
,
inclusive a proibição de se aproximar da vítima
.

Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de soltura
, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021